Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-66.2014.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003336-66.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVONE LOPES GASCHO registrado(a) civilmente como IVONE LOPES GASCHO - CPF: 285.044.619-04 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), MARIA SALETE GASCHO DA SILVA - CPF: 395.948.401-10 (APELANTE), MIGUELINO GASCHO - CPF: 346.154.311-04 (APELANTE), MAURO GASCHO - CPF: 292.777.361-00 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0823-04 (APELADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA SALETE GASCHO DA SILVA - CPF: 395.948.401-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUELINO GASCHO - CPF: 346.154.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO GASCHO - CPF: 292.777.361-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Prescrição quinquenal. Ação Civil Pública. Suspensão de prazo prescricional. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o prazo prescricional aplicado ao caso é de cinco anos, conforme jurisprudência do STJ no REsp no 1.273.643/PR;
(ii) se a suspensão dos prazos processuais na Comarca de Juína, determinada pela Portaria 053/2014, tem o condão de afastar a prescrição.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos.
4. No presente caso, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 24/08/2009, e o prazo prescricional de cinco anos findou em 25/08/2014. Todavia, entre 18 e 29 de agosto de 2014, houve suspensão dos prazos processuais na Comarca de Juína, conforme Portaria 053/2014.
5. Considerado que o cumprimento de sentença foi ajuizado no primeiro dia útil subsequente à suspensão (01/09/2014), o prazo prescricional foi respeitado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.
8. Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

2. A suspensão dos prazos processuais, devidamente comprovada, afasta a prescrição da pretensão executória quando o cumprimento de sentença é ajuizado no primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04/04/2013; STJ, AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 20/06/2018; TJMT, Ap. 1022302-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 31/05/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por IVONE LOPES GASCHO de sentença que, no Cumprimento de Sentença no 0000613-60.2013.8.11.0041, movida por ela, em face de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, reconheceu a prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO:
sustenta que a decisão que extinguiu o feito é equivocada, porquanto o juízo considerou a prescrição vintenária quanto as ações individuais de cobrança de diferenças na remuneração de cadernetas de poupança dos planos econômicos, enquanto a presente ação se trata de cumprimento de sentença individual de Ação Civil Pública n° 400/93 (583.00.1993.808239). Ou seja, a prescrição vintenária enquadra-se para ações ordinárias individuas de cobrança e não para o cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública, caso em apreço.

Informa que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.273.643-PR, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. No presente caso, o trânsito em julgado da Ação Civil Pública ocorreu em 24/08/2009,

conforme Certidão de Trânsito de juntada aos autos. Dessa forma, é a partir desta última data que se inicia a contagem do prazo prescricional para propositura do Cumprimento de Sentença e não da vigência do plano governamental Verão que se iniciou em janeiro de 1989, data da lesão. Assim, contado o prazo de 5 (cinco) anos a partir de 24/08/2009 este se encerra em 24/08/2014. Como o presente cumprimento de sentença foi distribuído logo após período de suspensão processual ocorrido na Comarca, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Acrescenta que já houve a apreciação da matéria nos presentes autos, sendo provido a Resposta à Exceção de Pré-Executividade da Apelante (ID. 64452880 – Pág. 46/52), para determinar o regular andamento do feito.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença proferida em primeira instância e determinar o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para apreciação do mérito da Ação proposta.

SEM CONTRARRAZÕES
(Id. 255888166)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por IVONE LOPES GASCHO de sentença que, no Cumprimento de Sentença no 0000613-60.2013.8.11.0041, movida por ela, em face de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, reconheceu a prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição.

A respeito do assunto, sabe-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos
contados a partir do
trânsito em julgado da sentença coletiva,
conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27.02.2013.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.-
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
. (...)” (STJ, REsp 1273643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 2a Seção, DJe 04/04/2013).

No presente caso, a
Ação Civil Pública no 400/93
(583.00.1993.808239), proposta pelo IDEC em desfavor do
BANCO BAMERINDUS S.A.
no, cuja execução individual pretende a apelante, transitou em julgado em 24.08.2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 25.08.2009 e terminou em 25.08.2014.

O juízo de origem, em sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição, por entender que a prescrição vintenária é aplicada ao caso dos autos e por entender que o início da contagem ocorreu em janeiro de 1989, data da lesão aos poupadores. Assim, para o referido julgador, como o presente cumprimento de sentença foi proposto em 01.09.2014 (Id. 245714210 - Pág. 52), houve o reconhecimento da prescrição.

No entanto, entre o período de 18 a 29 de agosto de 2014, a Comarca de Juína estava com o atendimento externo e os prazos suspensos, conforme Portaria 053/2014, expedida pela diretoria do fórum.

Nestes termos, aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de prazo prescricional de 05 anos para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, e, aplicada a suspensão determinada pela Portaria 053/2014, a execução individual proposta no primeiro dia útil após o término da suspensão determinada, não acarreta a prescrição da pretensão executiva, máxime porque proposta dentro do prazo legal.

Por oportuno, infere-se da decisão de Id. 245714212 - Pág. 81, que referida matéria já foi enfrentada pelo juízo, ocasião em que foi reconhecida a incidência da prescrição quinquenal e a sua não aplicação ao caso dos autos, notadamente em razão da suspensão ocorrida na Comarca de Juína.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

Nesse mesmo sentido, é também o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR).
Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores. (REsp no 1.452.803 – PR)
” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1022302-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASILS/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – CABIMENTO – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM JUROS REMUNERATÓRIOS E ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DOS PLANOS COLLOR I E II – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – IMPOSIÇÃO DE DIFERENÇA NO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS – VERBA HONORÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 517 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPPROVIDO. (...)
Não prospera a preliminar de prescrição vintenária, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do Banco do Brasil S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, o prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo
. (...).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 26846/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 01.08.2017, DJE 08.08.2017).

Ainda, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. O beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento do STJ, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1273643/PR, na sistemática do art. 543-C, CPC/1973. A Ação Civil Pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil transitou em julgado em 27.10.2009. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. Revendo posicionamento anterior, em observância ao disposto no art. 926 do CPC, tendo em vista o atual entendimento do STJ e deste Colegiado, no sentido de que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, reconhece-se a ocorrência da interrupção da prescrição. Portanto, proposta a Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26.09.2014, o termo final para ajuizamento da execução individual ocorrerá somente em 25.09.2019. No caso, a parte exequente ingressou com o pedido individual de cumprimento da sentença coletiva em 04.12.2017. Prescrição afastada. Decisão desconstituída.
(...)”. (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, Ap. 70082620659, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, julgado em 30.10.2019, publicado em 01.11.2019).

Dessa forma, como houve a suspensão da contagem do prazo prescricional de 18.08.09.2014 até 29.08.2014, o presente cumprimento de sentença, ajuizado no primeiro dia útil subsequente (01.09.2014), realizou-se, portanto, dentro do prazo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar a prescrição, com o retorno ao primeiro grau para prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025